Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O § 2o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. EFETIVA PRÁTICA DE ATOS DE MERCANCIA ILÍCITA DE SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO. RÉU NEGOU EXPRESSAMENTE A PRÁTICA DO DELITO. ATENUANTE/COMPENSAÇÃO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É sabido que a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade pessoal. No caso, ambos os policiais responsáveis pelo flagrante informaram decorrer a abordagem de investigação policial sobre crime de tráfico de drogas ocorrido na região.

2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal da acusada pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido ela presa em flagrante logo após a comercialização de substâncias de uso proscrito e na posse de entorpecentes, conforme apurado em juízo, mantem-se a condenação.

3. A palavra dos policiais possui fé pública e, mostrando-se harmônica e coerente, está apta a embasar o decreto condenatório.

4. Não há que se falar em desclassificação do crime, tendo o réu praticado a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se a prova dos autos é segura no sentido da difusão ilícita da droga e não apenas mero auxílio a outrem para o uso indevido.

5. Se o réu negou expressamente a prática do delito, inaplicável o benefício da atenuante e/ou compensação.

6. Recurso conhecido e não provido.